Tribunal: STF
Processo: HC 209195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 671.290/SP), assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se assegurar a ordem pública, vulnerada em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o ora agravante é reincidente em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes - fls. 15 e 17). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.



    3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020).



    4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP; b) o delito em questão não envolve violência ou grave ameaça e a pena em abstrato não é superior a 4 (quatro) anos; c) a prisão preventiva já perdura há aproximadamente 8 (oito) meses, sem que tenha sido proferida sentença, em total desproporcionalidade com o crime em questão; d) o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e cooperou com as investigações.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida (eDOC 14). As informações foram prestadas (eDOC 16). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se das informações prestadas pelo Juízo de origem, o seguinte (eDOC 16):



    “Em 28 de março de 2021 foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente:



    “Vistos.



    Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça.



    Trata-se de expediente informando a prisão em flagrante de Matheus Antônio da Silva, o qual foi detido na posse de veículo produto de furto/roubo, tendo sido arbitrada fiança pela autoridade policial, no importe de R$ 3.000,00, a qual foi recolhida e o indiciado colocado em liberdade.



    No entanto, o indiciado é reincidente pelo delito de tráfico de drogas, conforme consta de sua folha de antecedentes e certidões criminais (fls. 16/22), hipótese em que nem o juízo poderia conceder a liberdade provisória, ao conhecer do flagrante, conforme literal disposição da lei (art. 310, §2º do CPP).



    Ademais, tal circunstância evidencia concretamente a propensão do indiciado à prática de delitos graves (dolosos punidos com reclusão), corroborando a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguarda da ordem pública ( art. 312 do CPP).



    Logo, a fiança, no presente caso, não teria cabimento (art. 324, IV, do CPP).



    Desse modo, de rigor se faz a cassação da fiança concedida pela d. autoridade policial, porque incabível na hipótese, nos termos do art. 338 do Código de Processo Penal, e a conversão da prisão em flagrante comunicada em preventiva.



    Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público, declaro cassada a fiança, nos termos do art. 338 do Código de Processo Penal, e, nos termos do art. 310, inciso IL do mesmo Código, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS ANTÔNIO BATISTA, qualificado nestes autos, em prisão preventiva. com fulcro nos artigos 312 e 313, I, do mesmo Código.



    Expeça-se mandado de prisão preventiva.



    Intime-se.



    O relatório final foi apresentado pela Autoridade Policial em 5 de abril de 2021.



    O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e opinou contrariamente ao pedido.



    Em 9 de abril de 2021 o pedido foi indeferido e a denúncia, recebida.



    O paciente foi citado em 16 de abril de 2021.



    O impetrante apresentou resposta à acusação em 11 de maio de 2021.



    O corréu foi citado em 22 de maio de 2021 e a resposta à acusação foi apresentada em 27 de maio de 2021.



    Foi designada audiência virtual para instrução, debates e julgamento para o dia 20 de julho de 2021, a qual foi realizada, determinando-se o desmembramento dos autos com relação ao corréu Emilson, permanecendo nestes quanto ao paciente. Também foi requerida pelo impetrante a liberdade provisória do paciente e foi designada audiência para oitiva da vítima para o dia 1 º de setembro de 2021.



    Em 20 de agosto de 2021 o pedido foi indeferido:



    ...



    Mantenho a decisão da pág. 108, item 1, por seus próprios fundamentos, os quais ficam integrando a presente e revelam serem inadequadas outras medidas cautelares mais brandas para o caso concreto.



    Há, conforme já mencionado na referida decisão, indícios de autoria e prova da existência do crime de receptação, o qual, consigne-se, fomenta a prática de outros delitos, sendo incabível, portanto, o acolhimento do pedido.



    Fato novo algum existe.



    Saliento que o requerente é reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas (pág. 16), o que revela o perigo a ser gerado pelo seu estado de liberdade, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Presentes, portanto,os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, IL do Código de Processo Penal, indefiro o pedido.



    A audiência foi realizada, oportunidade em que foi ouvida a vítima e as testemunhas arroladas pela defesa e declarada encerrada a instrução criminal. O impetrante requereu prazo para apresentação das alegações finais e novamente a liberdade provisória do paciente.



    Em 13 de setembro de 2021 o pedido foi indeferido:



    Vistos.



    Pág. 244: a defesa reitera pedido de revogação da prisão preventiva do réu Matheus (pág. 296).



    Encerrou-se a instrução criminal, pelo que deve o réu aguardar a sentença.



    Mantenho a decisão da pág. 37/38 (mantida nas págs. 108 e 218), por seus próprios fundamentos, que ficam integrando a presente, os quais revelam serem inadequadas outras medidas cautelares mais brandas para o caso concreto.



    Indefiro o pedido, portanto.



    Tornem os autos para pro/ação da sentença.



    Int.



    Os autos encontram-se conclusos para prolação da sentença. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de receptação, convertida a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem, forte na reincidência do acusado.



    No que diz respeito ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tem-se que o deslinde da ação penal já se avizinha, considerando o noticiado pelas informações prestadas em 30.11.2021, no sentido de que a instrução processual já havia se encerrado e os autos estavam conclusos para sentença.



    Dessa forma, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Embora destoe do ideal, o transcurso revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e, ao que tudo indica, o julgamento da causa é iminente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente